Tribunal: TJSP
Processo: 0006910-20.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006910-20.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante TIAGO
AUGUSTO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006910-20.2018.8.26.0032 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0006910-20.2018.8.26.0032
Comarca: ARAÇATUBA
Apelante: TIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19814

Apelação. Furto. Absolvição por insuficiência probatória.
Possibilidade.
Insuficiência
de
provas
caracterizada.
Ausência de prova concreta de que o réu subtraiu o aparelho
celular da vítima. Absolvição em face do princípio do in
dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por TIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA contra a r. sentença prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Wellington José Prates, da 2a Vara
Criminal da Comarca de Araçatuba, que, julgando procedente a
pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena de 01 ano e
03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento
de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do
crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal (fls.
176/181).

Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição do apelante por insuficiência
probatória. De forma subsidiária, requer a reforma da dosimetria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006910-20.2018.8.26.0032 -Voto no
3
da pena e a fixação de regime inicial aberto para o seu
cumprimento (fls. 191/202).
Em contrarrazões, manifesta-se o Ministério
Público pelo não provimento do recurso (fls. 213/219).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra da Dra. Eliana Maluf Sanseverino, opina pelo não
provimento do apelo (fls. 235/240).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, em 24 de
outubro de 2017, em horário incerto, no estabelecimento
denominado “Bar do Polaco”, localizado na Rua Marcílio Dias, na
cidade de Araçatuba, subtraiu para si 01 aparelho celular, marca
Samsung, modelo J7, de propriedade de Christian Gonzaga de
Oliveira.
Conforme descrito na denúncia, no dia do
ocorrido, no período da madrugada, o acusado e a vítima
encontravam-se no “bar do polaco”, quando esta deixou seu
aparelho
celular sobre um balcão e se dirigiu ao banheiro. Aproveitando-se
da ausência de vigilância, o denunciando teria subtraído o citado
aparelho telefônico e se evadiu em seguida.
Ao
retornar,
o
ofendido
constatou
a
subtração do seu telefone celular. Posteriormente, no dia 27 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006910-20.2018.8.26.0032 -Voto no
4
novembro de 2017, ele rastreou o celular e constatou que ele se
encontrava na Rua Joaquim de Almeida, 188, Bairro Jardim
Amizade.
Em posse da localização do celular, a vítima
e o policial militar Duílio Alessandro Longhi Balieiro compareceram
ao local, onde foram recebidos por Neusa Ferreira da Silva, ex-
esposa do acusado, que admitiu estar na posse do referido
aparelho telefônico. Ela esclareceu que o réu presenteou sua filha
com o telefone, mas negou que tivesse ciência da origem ilícita do
objeto.
A
materialidade
do
crime
restou
comprovada pela portaria de instauração de inquérito policial (fls.
07), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 11/12), pelo auto de entrega (fls. 13), pelo auto de
avaliação (fls. 22), bem como pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, contudo, permaneceu
duvidosa.
O réu, nas duas oportunidades em que foi
ouvido, negou a autoria do delito (fls. 19 e mídia digital). Em juízo,
informou que, no dia do ocorrido, estava em um bar localizado na
Rua Marcílio Dias. Naquela ocasião, recebeu o aparelho celular de
um indivíduo conhecido como “neguinho”, que estava lhe devendo
dinheiro. Aduziu que presenteou sua filha com o telefone. Negou a
subtração do telefone celular.
A vítima Christian Gonzaga de Oliveira,
ouvida somente na Delegacia de Polícia, informou que, no dia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006910-20.2018.8.26.0032 -Voto no
5
ocorrido, estava no interior do estabelecimento denominado “Bar
do Polaco”. Em determinado momento, decidiu ir ao banheiro e
deixou o seu telefone celular sobre o balcão. Quando retornou,
constatou que ele havia sido subtraído. Nos dias seguintes, iniciou
o rastreamento do aparelho telefônico. No dia 27 de novembro de
2017, conseguiu a localização do telefone pelo GPS. Acionou o
policial militar Duilio e se dirigiu ao local apontado. Aduziu que foi
recebido por Nilma, que admitiu que estava na posse do seu
telefone celular, mas explicou que ele foi um presente do acusado
à sua filha de oito anos de idade. Asseverou que, após tomar
conhecimento dos fatos, Nilma restituiu o telefone celular (fls. 18).
Por outro lado, a vítima não foi ouvida em juízo, pois, apesar de
intimada, preferiu não comparecer à audiência (fls. 140).
O policial militar Duílio Alessandro Longhi
Balieiro, informou ter sido acionado pela vítima, que relatou o furto
de seu aparelho celular e a sua posterior localização. Em diligências
no endereço informado, foi recebido por Nilma, que admitiu a
posse do telefone celular. Ela explicou que o acusado, seu ex-
esposo, presentou sua filha com o aparelho telefônico. Aduziu que
o ofendido reconheceu o réu como um dos indivíduos que estava
no bar no dia da subtração de seu telefone celular (mídia digital).
A
testemunha
Nilma
Aline
da
Cunha
Ferreira, na fase inquisitiva, informou ter mantido relacionamento
com o acusado, possuindo uma filha com ele. Explicou que Maria
Eduarda completou oito anos de idade no dia 04 de novembro de
2017 e, como presente de aniversário, o réu entregou-lhe o
telefone celular. Posteriormente, policiais militares se dirigiram até
sua residência e noticiaram que o aparelho telefônico era produto
de crime. Em conversa com o ofendido, foi informada de que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006910-20.2018.8.26.0032 -Voto no
6
estava no mesmo bar que ele no dia do furto do celular (fls.
15/16). Em juízo, manteve, em linhas gerais, a versão oferecida
anteriormente. Aduziu, contudo, que o réu recebeu o telefone
celular da própria vítima, como forma de pagamento de dívidas
anteriores (mídia digital).
Com efeito, não há elementos seguros que
indiquem ser o apelante o autor do delito.
A vítima, em juízo, asseverou que, no dia
do ocorrido, estava no interior de um estabelecimento denominado
“Bar do Polaco”. Em determinado momento, decidiu ir ao banheiro
e deixou o celular sobre o balcão. Quando retornou, constatou a
subtração do aparelho telefônico. Após um mês do furto, localizou
o aparelho celular, que estava em posse da ex-esposa e da filha do
acusado.
Nesse ponto, nada obstante o réu tenha
admitido que presentou sua filha com o aparelho celular
pertencente à vítima, é certo que ele também negou a sua
subtração, informando tê-lo recebido de indivíduo conhecido como
“neguinho”.
Ademais, a testemunha Nilma Aline da
Cunha Ferreira, em juízo, informou que o réu recebeu o aparelho
celular da própria vítima, como forma de pagamento de dívidas
anteriores. Nesse ponto, como bem salientado pela Defesa, chama
a atenção o fato de que o ofendido não registrou o boletim de
ocorrência para noticiar a ocorrência de furto, mas apenas deu
ciência à Polícia Militar do ocorrido no dia 27.11.2019, um mês
após os fatos, o que fragiliza as suas declarações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006910-20.2018.8.26.0032 -Voto no
7
A propósito, a vítima foi ouvida somente na
Delegacia de Polícia, o que reduz o valor probatório de suas
declarações, nos termos do artigo 155, do Código de Processo
Penal.
Assim, a escusa apresentada pelo acusado,
no sentido de que recebeu o aparelho celular de terceiros, não foi
completamente infirmada pelo conjunto probatório amealhado aos
autos, notadamente pela ausência do comparecimento da vítima
em juízo, bem como pelo depoimento da testemunha Nilma Aline
da Cunha Ferreira.
Diante
disso,
a
toda
evidência,
não
restaram demonstrados os fatos articulados na denúncia.
Assim, nada obstante as provas produzidas
na fase extrajudicial, os demais elementos probatórios dos autos
não são capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a autoria
delitiva.
Verifica-se, portanto, que não há nos autos
qualquer elemento de prova que demonstre, de forma
contundente, a verossimilhança da imputação contida na denúncia.
Diante deste frágil quadro probatório, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo, de rigor a absolvição
do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso defensivo, para absolver TIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006910-20.2018.8.26.0032 -Voto no
8
da imputação pela prática do crime previsto no artigo 155, caput,
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
LEME GARCIA
Relator